Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-27.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Nexo causal – Ausência de prova – Embora objetiva a responsabilidade da

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Nexo causal – Ausência de prova – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação da existência do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Recurso não provido e majorada a verba honorária.